Tribunal: STF
Processo: HC 264576
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Alexandre Cardoso Silvestre, em favor de Jackson Yuri Viana de Lima, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos da APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000751-40.2021.7.00.0000/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de Apelações interpostas pelo ex-Sd Ex JACKSON YURI VIANA DE LIMAe pelo civil ROGÉRIO SOUZA NEVES, por intermédio de seus advogados constituídos, contra a Sentença que condenou o ex-Sd JACKSON YURI, como incurso no crime de Peculato-Furto e de Comércio ilegal de arma de fogo (art. 303, § 2º, do CPM, e art. 17 da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPM, na forma do art. 79 do citado Códex), à pena de 12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, no menor valor legal; e condenou o civil ROGÉRIO SOUZA NEVES, como incurso no delito de Receptação dolosa própria e de Posse ilegal de acessório de uso restrito (art. 254, caput, do CPM, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, na forma do art. 79 do citado Diploma Legal), à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no menor valor legal.



    [...]



    Na fase de alegações escritas previstas no art. 428 do CPPM, o MPM pugnou pela condenação dos acusados, nos termos da Denúncia, em virtude de restarem comprovadas a autoria e a materialidade autoria delitivas (evento 300, da APM). 



    [...]



    Por seu turno, a Defesa de JACKSON YURI, tempestivamente, interpôs o presente Recurso de Apelação (evento 356, doc. 1, da APM). 



    Em suas Razões, sustentou, preliminarmente, a nulidade da ação penal, sob o argumento de que não houve Denúncia anônima, que houve apreensão ilegal realizada mediante busca domiciliar nas casas dos acusados, sem mandado judicial, o que ofende a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Argumenta, ainda, que houve cerceamento de defesa, pelo indeferimento de provas requeridas (registros de cautelas), bem como que o ato restou nulo pela adoção do rito previsto no art. 400 do CPP. No mérito, requereu a absolvição do apelante, aduzindo que não houve prova da subtração de coletes e de capacetes balísticos, bem como que a posse ou a detenção de materiais de intendência não controlados (materiais de enxoval e acampamento etc.) era regular. Quanto às placas balísticas encontradas na residência do acusado ROGÉRIO NEVES, afirmou que não detêm valor econômico, tratando-se de material inservível, que não se enquadraria nas prescrições do Estatuto do Desarmamento, devendo ser reconhecida a insignificância da conduta (evento 367, doc. 2, da APM). (eDOC 7)



    No STM, o paciente não teve êxito. Interposto recurso extraordinário, a Presidência não o admitiu em 7.10.2025.



    Nesta Corte, concedi a ordem ao paciente nos autos do HC 235.599.



    Neste writ, o impetrante requer “seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, ainda que de ofício, para cassar o trânsito em julgado, e: (a) Reconhecer a nulidade da condenação referente aos 28 coletes e 36 capacetes, por absoluta ausência de provas (Art. 5º, LVII, CF), baseando-se apenas na "apuração preliminar" (DIEx nº 002/Ch-21ºDSup - Evento 35, Doc. 4 do Inquérito Policial Militar n. 7000141-46.2020.7.02.0002) sem nexo causal, nos termos do art. 439, “b”, do CPPM; (b) Reconhecer a nulidade absoluta das provas obtidas mediante invasão de domicílio (art. 5º, XI e LVI, CF), por violação ao Tema 280/STF, conforme provado pelo Ofício do Evento 257 da Ação Penal Militar n. 7000155-30.2020.7.02.0002, absolvendo o Paciente, com base no Art. 439, “b”, do CPPM, da totalidade da condenação remanescente (Peculato-Furto - art. 303, §2º, CPM) acerca das 3 placas balísticas encontradas no domicílio do corréu Rogério; (c) Subsidiariamente, caso não se entenda pela invasão de domicílio resultante na apreensão das 3 placas balísticas, que seja reconhecida a atipicidade material da conduta (Princípio da Insignificância), por se tratar de material "inservível" e "para descarte", subtraído com dolo de "souvenir", absolvendo o Paciente; (d) Alternativamente, que seja anulado o Acórdão do Agravo Interno n. 7000147-42.2022.7.00.0000, por erro grosseiro, determinando-se que o STM julgue o mérito dos Embargos Infringentes n. 7000808-87.2023.7.00.0000, analisando as teses de nulidade e atipicidade dos Votos Vencidos.”



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível.



    Muito embora esta Corte admita o manejo do habeas corpus para impugnar sentença condenatória transitada em julgado, não compete ao STF o conhecimento inaugural de pedido revisional.



    Após o trânsito em julgado, o paciente não formulou pedido revisional em nenhum Juízo ou Tribunal desta República e veio diretamente ao Supremo, procedimento inadmissível.



    A Constituição Federal não outorga ao Supremo Tribunal Federal a competência para cassar, diretamente, decisão proferida por Juízo de primeiro grau.



    Ademais, não há teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    Por fim, não obstante o apelante, em seu interrogatório judicial, tenha negado que autorizou o ingresso da Polícia Militar em seu domicílio, quando ouvido sobre o mesmo fato na Justiça Estadual, o réu afirmou justamente o contrário, ou seja, que tinha permitido a entrada dos policiais em sua residência, conforme consta na sentença condenatória proferida pela Justiça comum (evento 252, da APM). Ressalte-se que essa é a mesma versão apresentada pela testemunha, Tenente PM DA VEIGA, o qual informou que o Sargento QUINTINO recebeu do proprietário do imóvel autorização para nele ingressar. Assim, diante de todos esses elementos, resta claro que a entrada da Polícia Militar no domicílio do acusado ROGÉRIO NEVES foi regular, pois ocorreu dentro do esquadro da legalidade, não havendo que se falar em nulidade.



    [...]



    Da mesma forma, verificou-se que foi legítima a entrada da polícia militar na residência do então Sd JACKSON YURI, por ter ocorrido em estrita harmonia com o ordenamento jurídico, já que os genitores do militar autorizaram o ingresso dos policiais na casa, conforme informou o Ten PM DA VEIGA em seu interrogatório judicial, in verbis: “(…) Que o Sd Jackson residia com os pais. No momento em que adentraram a residência com a autorização da mãe do Sd Jackson, o pai dele estava lá também e mostrou o quarto do filho. Na sua visão e na visão da equipe, era muito similar aos vídeos. Localizaram alguns materiais, mas não localizaram os coletes e os capacetes, apenas os materiais exclusivos do Exército Brasileiro (…)” (evento 202, da APM).(Grifo nosso.) (eDOC 7, p. 17)



    Não há, portanto, nenhuma nulidade no ingresso no domicílio do corréu ou do paciente.



    Ademais, não é insignificante a conduta do paciente, verbis:



    Diante das explanações acima, da mesma forma, não há como dar amparo ao pedido defensivo de aplicação do princípio da insignificância ao crime de Receptação. Além do mais, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC de nº 84.412, de relatoria do Min. Celso de Mello, estabeleceu os critérios necessários para que se aplique esse instituto bagatelar, afastando a tipicidade material do fato criminoso, a saber: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não é caso dos autos. Isso porque a lesão jurídica provocada in tela foi expressiva, conforme informado pela Comissão de Avaliação de Custo de Material Apreendido (Evento 35 - Docs. 2 e 5 - IPM), há um alto grau de reprovabilidade do comportamento do apelante ROGÉRIO, bem como existe uma elevada periculosidade social da ação, mormente, porque a posse de materiais de uso controlado pelo Exército Brasileiro pode ocasionar graves transtornos para a sociedade, já que esses itens, comumente, estão caindo na posse de organizações criminosas, que os utilizam para praticar crimes. Assim também não merece guarida a tese defensiva de ausência de materialidade delitiva ou de insuficiência de provas, com relação à receptação, por parte do réu ROGÉRIO NEVES, desses objetos de uso militar, levando-se em consideração o que já foi ressaltado alhures. (eDOC 7, P. 28)



    Por fim, não há se falar em nulidade porque os embargos infringentes foram julgados prejudicados, porque “A divergência se restringiu ao entendimento de que placas balísticas, coletes de proteção balística e capacetes balísticos não são espécies de acessórios de arma de fogo de uso restrito, para o fim de configuração do crime tipificado no art. 17 da Lei nº 10.826/03.”



    Como concedi a ordem para absolver o paciente, não havia razão para a apreciação dos referidos embargos, nem mesmo com a alegação do impetrante no sentido de que ainda precisava ser apreciada a controvérsia sobre a contabilidade dos votos divergentes.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente